Tribunal: TJES
Processo: 0006429-78.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006429-78.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILIAN NASCIMENTO LACERDA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA
SUBSTITUTA
ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO QUALIFICADOS. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEIS. CONTINUIDADE DELITIVA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. INAPLICABILIDADE. ERRO NA EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Criminais interpostas contra sentença do Tribunal do Júri que condenou os apelantes pelos crimes de homicídio consumado e homicídio tentado qualificados (arts. 121, §2º, I e III, c/c 14, II, e 121, §2º, III e IV, c/c §4º, parte final, na forma do art. 29, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) a validade da decisão do Conselho de Sentença, sob alegação de contrariedade à prova dos autos; (ii) a adequação da dosimetria da pena, quanto à fixação da pena-base e a negativa de circunstâncias judiciais; (iii) a possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de homicídio consumado e tentado; (iv) a configuração de erro na execução, em relação ao homicídio consumado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária às provas dos autos, pois encontra respaldo em elementos probatórios como o depoimento de testemunhas e laudos periciais, respeitando-se a soberania dos vereditos. O Tribunal do Júri, baseado na íntima convicção, optou por acolher a tese acusatória, não havendo arbitrariedade que justifique a anulação do julgamento.

4. A dosimetria da pena está devidamente fundamentada. A culpabilidade dos apelantes foi valorada negativamente devido à extrema violência empregada, a conduta social foi desfavorável pela associação dos réus com o tráfico de drogas, e os antecedentes criminais justificam o aumento da pena-base.

5. Não se aplica a continuidade delitiva, pois os crimes foram praticados com desígnios autônomos. A tentativa de homicídio e o homicídio consumado tiveram motivações distintas, configurando-se como condutas independentes e, portanto, passíveis de aplicação de penas cumulativas.

6. A tese de erro na execução é inaplicável, pois os apelantes assumiram o risco de atingir terceiros ao efetuar disparos indiscriminados. A morte de uma criança presente no local, é consequência direta e previsível da conduta dos apelantes, afastando-se a hipótese de erro na execução prevista no art. 73 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A decisão do Tribunal do Júri será mantida quando respaldada por elementos probatórios idôneos, não configurando decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Circunstâncias judiciais como culpabilidade acentuada, antecedentes criminais e conduta social desfavorável justificam a elevação da pena-base.

A continuidade delitiva não se aplica quando os crimes de homicídio tentado e consumado são praticados com desígnios autônomos.

O erro na execução não se configura quando os agentes assumem o risco de atingir terceiros com disparos indiscriminados, especialmente em contexto de confronto entre facções.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts.
20, 29,
59, 73, 121, §2º, I,
III e IV, §4º
; CPP, art. 593, III, "d"; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1.616.691/TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe: 18.11.2016; TJES, ApCrim nº 0000952-85.2014.8.08.0067, Rel. Des. Subst. Rozen
e
a Martins de Oliveira, DJ
e:
12.03.2019; TJ
R
O, APR nº 70141459720218220007, Rel. Des. Valdeci Castellar Citon,
J
. 25.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto da Relatora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
Nº 0006429-78.2020.8.08.0035

APELANTE
S
: WILIAN NASCIMENTO LACERDA
E THIAGO MARTINS DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
: DES.
SUBST. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
interpostas por
WILIAN NASCIMENTO LACERDA
e por
THIAGO MARTINS DE SOUZA
em face da r. sentença de ID 9124782, que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os apelantes nos crimes do art. 121, §2º, I e III, c/c 14, II, e do 121, §2º, III e IV, c/c § 4º, parte final, na forma do art. 29, todos do Código Penal, fixando as penas respectivamente de 31 (trinta e um) anos e 4 (quatro) meses e 34 (trinta e quatro) anos e 8 (oito) meses, com regime inicial fechado para o cumprimento das reprimendas.

Em suas razões recursais (ID 9124790), o apelante
T
hiago
requer, preliminarmente, a anulação da decisão do Conselho de Sentença, em razão da contradição das provas produzidas, para, por conseguinte, submeter a novo julgamento. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria penal, aos argumentos de que:
(i)
o Magistrado de piso não agiu com acerto na fixação da pena-base, pois considerou como circunstâncias judiciais desfavoráveis a culpabilidade, utilizando elementos que já integram o próprio tipo penal; e
(ii)
deve ser

reconhecida a figura do crime continuado na segunda fase da dosimetria.

Por sua vez, o apelante
W
illian
(ID 9124793)

requer, preliminarmente, a anulação da decisão do Conselho de Sentença, em razão da contradição das provas produzidas, para, por conseguinte, submeter a novo julgamento. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria penal, sob os fundamentos de que:
(i)
deve ser reconhecida a figura do erro na execução; e
(ii)
não devem ser valoradas negativamente as circunstâncias judiciais de culpabilidade, antecedentes e de conduta social.

Contrarrazões acostadas aos ID 9124792 e 9124795 pelo
desprovimento
dos recursos, mantendo inalterada a decisão dos jurados.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 10676122), pelo
desprovimento
dos recursos.

Pois bem.

Trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em desfavor de
WILIAN NASCIMENTO LACERDA,
THIAGO MARTINS DE SOUZA
e outros
, pelas condutas tipificadas nos arts. 121, §2º, I e III, c/c 14, II, e 121, §2º, III e IV, c/c §4º, parte final, na forma do art. 29, todos do Código Penal relatando que:

[...] Após várias divergências, o “movimento” de tráfico de drogas da região do Bairro Dom João Batista, em Vila Velha, dividiu-se em duas facções rivais: "Jamba" e "Botafogo”. RAFAEL, mesmo preso, comandava a facção "Botafogo", com auxílio de sua companheira ANA PAULA.

A rivalidade entre as facções se acirrava, tendo havido vários "ataques" recíprocos, que resultaram em diversos homicídios consumados e tentados.

Vinícius Júnior Martins Manferrary Pinho era um dos integrantes da "Jamba”, que, segundo suspeitavam seus rivais, participara do assassinato de dois integrantes da "Botafogo", em 24 de dezembro de 20 19.

Dispostos a dar cabo de Vinícius, WILLIAN, THIAGO e ISAÍAS, juntamente com o adolescente RSA - todos eles subordinados a RAFAEL e ANA PAULA -, planejaram matá-lo e, no dia 9 de fevereiro de 2020, por volta das 20:00h, resolveram ir até o local onde sabiam que iriam encontrá-lo vendendo drogas, rio Bairro Dom João Batista, em Vila Velha/ES.

Para chegar ao local e posteriormente de lá se evadirem. THIAGO, ISAÍAS e RSA embarcaram em um veículo conduzido por WILLIAN.

Ao avistarem Vinícius, THIAGO e RSA, ainda do interior do veículo e com intenção de matar, desferiram disparos de arma de fogo em sua direção, fazendo com que fugisse e entrasse no quintal de uma casa situada na Rua do Valão. Ato contínuo, WILLIAN estacionou o veículo para que os demais ocupantes, todos portando armas de fogo (THIAGO, uma pistola .380 que lhe fora fornecida por WILLIAN, ISAIAS, uma pistola 9mm, e RSA, um revólver calibre 38), desembarcassem e perseguissem Vinícius.

THIAGO, ISAÍAS e RSA, então, desferiram diversos disparos, com intenção de matar Vinicius, que foi atingido e sofreu as lesões descritas no laudo de fls. 49, e assumindo o risco de matar as demais pessoas que ali se encontravam, uma das quais, Alice da Silva Almeida, nascida em 2 de dezembro de 2016 (certidão de nascimento a fls. 23), foi atingida e sofreu as lesões descritas no laudo de fls. 267, que, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte. O objetivo de matar Vinícius não foi atingido porque este, mesmo ferido, conseguiu fugir e receber socorro. Relevante observar que, embora não se tenha apurado o calibre dos projéteis que lesionaram as vítimas, bem como qual ou quais dos atiradores efetivamente as atingiram todos concorreram para o crime, pois agiram em unidade de desígnios, tanto em relação à intenção de matar Vinícius, quanto à assunção de risco de atingir Alice.

Alice teve dificultada sua defesa, já que, não bastasse ser uma criança de apenas três anos de idade, estava no quintal de sua residência, brincando, sem razão para esperar que pudesse ser atacada.

O meio utilizado para cometer ambos os crimes gerou perigo comum, pois foram desferidos inúmeros disparos, em via pública e na parte externa da residência, expondo a risco todos os que lá se encontravam ou que por ali transitavam.

WILLIAN concorreu para os crimes, uma vez que, sabendo da intenção dos executores, conduziu-os até o local, forneceu a arma utilizada por THIAGO, estacionou o veículo para que os demais ocupantes desembarcassem e perseguissem Vinicius (em local onde era previsível tanto a presença de pessoas, como que estas seriam expostas a risco pelos disparos efetuados) e deu-lhes fuga.

WILLIAN, THIAGO e ISAÍAS, corromperam o adolescente RSA, com ele praticando as infrações penais acima descritas.

THIAGO e ISAÍAS cometeram os crimes utilizando-se de armas de fogo que portavam ilegalmente, uma das quais, conforme acima descrito, fornecida por WILLIAN - ambas as condutas (portar e fornecer) foram praticadas sem 1 autorização e em desacordo com disposição legal e regulamentar.

RAFAEL e ANA PAULA, por sua vez, eram os líderes da facção de traficantes da "Botafogo" e disputavam o controle do tráfico de drogas com a facção de "Jamba", da qual Vinícius era integrante.

Na atividade de crime organizado, e notadamente em se tratando de tráfico de drogas, as ações dos subordinados são, de forma direta ou tácita, determinadas por seus superiores hierárquicos, mesmo quando estes se encontram presos.

O tráfico de drogas, que não tem respaldo legal, não pode fazer uso da via judicial para se sustentar, razão pela qual são estabelecidas normas draconianas para cobrança de dívidas e disputa de pontos, normas estas que podem até mesmo se voltar contra os próprios subordinados que porventura as desrespeitem.

Por essa razão, RAFAEL e ANA PAULA concorreram para com o delito cometido contra Vinícius, diretamente relacionado com o tráfico de drogas na região, considerando que os atos praticados pelo adolescente e pelos demais denunciados, além da vingança pela morte de dos cúmplices, ocorrida menos de um mês antes, tinham o objetivo de assegurar a continuidade e a expansão da atividade da facção "Botafogo", com a eliminação de rivais.

JHONATAN, por fim, encontrava-se nas proximidades, no mesmo dia e hora, e, ao ouvir disparos e perceber a presença de WILLIAN, THIAGO, ISAÍAS e RSA, utilizando-se de uma arma de fogo - que portava ilegalmente, em desacordo com disposição legal e regulamentar -, efetuou disparos na direção destes, com intenção de matá-los, já que eram seus rivais na atividade de tráfico de drogas. O objetivo de matar somente não foi atingido devido a erro de pontaria, que fez com que nenhuma das quatro vítimas fosse atingida (tentativas brancas, razão pela qual não foi confeccionado laudo de exame de lesões corporais).

Com sua conduta, praticaram os denunciados os seguintes delitos: 1) RAFAEL e ANA PAULA, os tipificados nos arts. 121, § 2º, I e III c/c 14, II (vítima Vinicius), e 29 do Código Penal; 2) WILLIAN, THIAGO e ISAÍAS, os tipificados nos arts. 121, § 2º, I e III c/c 14, II (vítima Vinicius), e 121, § 2º , III e IV, c/c § 4º, parte final (vítima Alice), c/c 29, todos do Código Penal, 244-B, § 2º, da Lei n° 8.609/90, e 14 da Lei n° 10.826/03; 3) JHONATAN, os tipificados no art. 121, § 2°,I c/c 14, II, do Código Penal (por quatro vezes, vítimas WILLIAN, THIAGO, ISAIAS e RSA) e 14 da Lei n° 10.826/03. Diante disso, requer-se, autuada e recebida esta, sejam citados para responder à acusação, prosseguindo-se o feito nos termos dos arts. 406 e ss. do Código de Processo Penal. Comprovada a imputação ora feita, sejam eles pronunciados e levados a julgamento perante o Tribunal do Júri. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Conselho de Sentença decidiu, por maioria de votos condenar
W
illian
e
T
hiago
, respectivamente pela participação e pela autoria do homicídio tentado contra Vinícius Júnior Martins Manferrary Pinho, fatos ocorridos em 9 de fevereiro de 2020, por volta das 20h00min, no Bairro Dom João Batista, neste Município. Decidiu, também, o Conselho por condenar
W
illian
e
T
hiago
, respectivamente pela participação e autoria no homicídio consumado de Alice da Silva Almeida, ocorrido na mesma oportunidade. Por fim, decidiu o Conselho, por absolver
W
illian
e
T
hiago
das condutas de corrupção de menor e de fornecimento/porte de arma de fogo de uso permitido, assim como RAFAEL PROVETTI NASCIMENTO e ANA PAULA DIAS FERREIRA (corréus que não recorreram da sentença) das imputações que lhe recaiam.

Dessa forma, sobreveio sentença condenatória fixando a pena definitiva em 31 (trinta e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão para
W
illian
e, 34 (trinta e quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão para
T
hiago
, com regime inicial fechado para o cumprimento das reprimendas.

Em observância ao teor da Súmula nº 713 do STF, atenho-me aos fundamentos expostos em virtude da devolutividade restrita do recurso de Apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Em relação à tese defensiva pela anulação do veredito externando pelo Conselho de Sentença, o Colendo Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento que a competência para a avaliação das provas relacionadas à autoria ou à inocência dos apelantes, bem como à aplicação de qualificadoras em crimes dolosos contra a vida, é atribuída exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Ademais, em respeito ao princípio da primazia dos vereditos, somente se anula a decisão do Conselho quando for manifestamente contrária à prova dos autos, conforme prevê o art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal (CPP), isto é, quando o julgamento se demonstrar arbitrário e dissociado do conjunto probatório.

Dessa forma, tratando-se de procedimento do Tribunal do Júri, cabe ao Conselho de Sentença, com base nas provas presentes nos autos, deliberar sobre as teses apresentadas pela acusação e defesa, formando seu juízo de valor com base na íntima convicção. Assim, caso os jurados optem por uma das teses (defensiva ou acusatória), não se pode alegar que a decisão foi manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução processual.

No caso vertente, verifica-se que a insurgência está pautada na disposição normativa supracitada, alegando que a decisão dos jurados se encontra contrária às provas dos autos (art. 593, III, "d", do CPP).

A autoria e materialidade delitiva dos crimes estão demonstradas (ID 9124331) pelo Relatório de Investigação em Local de Homicídio de fls. 27/36, Boletim Unificado nº 4162532 de fls. 49/50, Laudo de Exame de Arma de Fogo e Microcomparação Balística de fls. 377/382, Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 733, Laudo de Exame de Local de fls. 847/860, Laudo de Exame Cadavérico de fl. 951; bem como depoimento da vítima sobrevivente e das testemunhas.

A vítima Vinícius, ao ser ouvido em sede policial, conforme se vê à fls. 51/54 de ID 9124331, relatou com minúcias como se deram os fatos, declarando o seguinte:

[...] que neste momento o informante percebeu a aproximação de um GOL BRANCO “bolinha", rebaixado, de vidros abaixados, com quatro homens em seu interior [...] que o informante esclarece que era alvo dos disparos pois possui envolvimento no tráfico de drogas do "J" (JAMBA), que é disputado por RAFAEL PROVETI (vulgo RARA) e o grupo do Willian Terceirão (WILLIAN e MAICON BOCAO) [ ... ] que a esposa de RARA, chamada NA PAULA, também comanda o movimento do BOTAFOGO[...] que perguntado ao informante se os chefes do tráfico da JAMBA (WILIAN TERCEIRÃO e MAICON BOCAO) permitem ou ordenam as mortes que acontecem na região respondeu que eles consentem que os crimes ocorram, não promovendo nenhum tipo de repressão pois sabem que a morte de rivais beneficia o tráfico da localidade; que, da mesma forma, RAFAEL RARA, ANA PAULA e FI de Cobi de Cima, que comandam o tráfico de BOTAFOGO, consentem que os homicídios ocorram na região, para eliminar inimigos e fortalecer o tráfico de drogas [...]

Ressalte-se que a aludida vítima não foi ouvida em Juízo, pois a mesma faleceu no curso do processo, conforme certidão de fl. 542 do ID 9124331, devendo, contudo, suas declarações prestadas na fase primária serem consideradas, eis que em consonância com as demais produzidas.

Ricardo de Souza Andrade, adolescente que concorreu para os crimes, ao ser ouvido em Juízo (mídia de 9124331), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relatou com minúcias de detalhes a empreitada criminosa, ressaltando a sua participação ativa e também dos apelantes.

Narrou que o ataque criminoso teve como motivação um revide a um "ataque" ocorrido naquele mesmo dia por parte de uma gangue rival contra seu grupo, inclusive, contra ele.

Ressaltou que articularam o “ataque” e depois o apelante Willian providenciou os armamentos a serem utilizados.

Informou de forma detalhada quem ocupou cada posição no veículo GOL, de cor branca, quem portava cada arma de fogo e como se deu a execução do crime.

Por fim, deixou assente que no local tinham outros traficantes da JAMBA, sem ser a vítima e que sofreram retaliações, isto é, também foram alvos de disparos de arma de fogo.

A testemunha Sérgio Luiz Teixeira Walder, Policial Civil que foi o responsável pelas investigações, em Juízo (mídia de ID 9124331), detalhou o envolvimento dos recorrentes nos fatos em apuração:

[...] o Vinicius, quando foi ouvido, indicou pessoas que não haviam participação [...] que Vinicinho estava na boca e que quando ele foi oferecer um celular roubado para o pai da menina, a menina o recebeu no portão [...] quando o carro chegou eles correram para dentro da casa e o tiro, por infelicidade, acabou acertando a menina [...] podemos afirmar que o ataque era com a intenção de matar Vinicius, o ataque se deu por um veículo gol branco e seus ocupantes seriam Willian Nascimento Lacerda, vulgo Willian Apagão, Thiago Martins, vulgo Tio Ham, o menor Ricardo, vulgo Ricardinho e Isaías, vulgo Guerreiro, todos participantes da boca Botafogo [...]

Não bastasse, o próprio recorrente
W
illian
, ao ser ouvido em sede policial, confessou sua participação na tentativa de execução da vítima Vinícius, tendo o mesmo apontado que quem estava em sua companhia era o réu Thiago, o adolescente Ricardo e a pessoa de Isaias.

Assim, ao contrário do que sustentam os apelantes, a versão trazida pelo Ministério Público (homicídio qualificado na modalidade tentada) e acolhida pelos jurados encontra amparo nos elementos colhidos durante a instrução, o que é suficiente a afastar eventual alegação de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

Com igual acerto se posicionou este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NEGATIVA DE AUTORIA. VERSÕES FÁTICAS APRESENTADAS. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES PELO JURADOS. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. POSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. 1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, não sendo absoluta, está sujeita ao controle do juízo ad quem, nos termos do que prevê o artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal. 2.
Se a decisão dos jurados estiver apoiada em algum elemento probatório, não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
. 3.
O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri encontrou respaldo no acervo probatório produzido nos autos de maneira legítima, mormente quando, em plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público produziu acusação nos limites da pronúncia e a Douta Defesa sustentou a tese da negativa de autoria, pleiteando a absolvição sem que o júri acolhesse a respectiva tese
. (...)

(
TJES, ApCrim
nº
0000952-85.2014.8.08.0067, Rel
. Des.
Subst. Roz
e
nea Martins de Oliveira,
Primeira Câmara Criminal,
J. 27.02.2019
) - destaquei

Superada essas questões, passo ao exame atinente à dosimetria da pena.

Na 1ª fase da dosimetria, a magistrada de primeiro grau valorou negativamente, para ambos os apelantes, as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos antecedentes e da conduta social, veja-se:

WILLIAN NASCIMENTO LACERDA

Vítima Vinícius Júnior Martins Manferrary Pinho

O réu agiu com elevado grau de culpabilidade vez que além de ter conduzido o executor, dando-lhe cobertura e fuga, instantes antes forneceu a arma de fogo utilizada contra a vítima. Seus antecedentes demonstram que o fato em questão não constituiu episódio acidental na vida do réu, como por ele mesmo afirmado. Sua conduta social foi descrita como daquele que permanecia à margem da comunidade, inclusive na traficância de drogas. A despeito de inexistirem elementos ou estudos técnicos para aferir a sua personalidade, esta deverá ser adequada ao convívio em comunidade. O motivo do crime e o meio empregado no seu consentimento foram acolhidos pelo Conselho de Sentença como qualificadoras; as consequências extrapenais do crime são as próprias do tipo; o comportamento da vítima contribuiu para a eclosão do evento dado ao seu envolvimento com o tráfico de drogas. A situação econômica do réu não lhe é desfavorável.

Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão, não havendo circunstâncias atenuantes ou mesmo agravantes a serem sopesadas.

Considerando, por fim, os termos do parágrafo único do artigo 14, do Código Penal, e o fato que o réu por pouco não exauriu os atos de execução, diminuo a pena em um terço, tornando-a definitiva em 10 (dez) anos de reclusão, ante a inexistência de outras causas de diminuição ou de aumento de pena.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, a teor do artigo 33, §2º, alínea a do Código Penal.

Vítima Alice da Silva Almeida

O réu agiu com elevado grau de culpabilidade vez que além de ter conduzido o executor, dando-lhe cobertura e fuga, instantes antes forneceu a arma de fogo utilizada contra a vítima. Seus antecedentes demonstram que o fato em questão não constituiu episódio acidental na vida do réu, como por ele mesmo afirmado. Sua conduta social foi descrita como daquele que permanecia à margem da comunidade, inclusive na traficância de drogas. A despeito de inexistirem elementos ou estudos técnicos para aferir a sua personalidade, esta deverá ser adequada ao convívio em comunidade. Nada a valorar quanto ao motivo do crime. Já o meio empregado no seu consentimento, assim como as suas circunstâncias, foram acolhidos pelo Conselho de Sentença como qualificadoras; as consequências extrapenais do crime são as próprias do tipo, não se podendo olvidar da incomensurável dor causada nos familiares da vítima, que em nada pode ter seu comportamento valorado como contributivo para a eclosão do evento. A situação econômica do réu não lhe é desfavorável.

Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, inexistindo circunstâncias atenuantes ou mesmo agravantes, tampouco causas de diminuição de pena.

Considerando, por fim, os termos do §4º, última parte, do Código Penal, sendo certo que a vítima era menor de catorze anos de idade, aumento a pena em um terço, tornando-a definitiva em 21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, a teor do artigo 33, parágrafo 2º, alínea a do Código Penal.

Diante do cúmulo material somo as penas que totalizam 31 (trinta e um) anos e 4 (quatro) meses.

THIAGO MARTINS DE SOUZA

Vítima Vinícius Júnior Martins Manferrary Pinho

O réu agiu com elevado grau de culpabilidade ante os incontáveis disparos efetuados contra a vítima. Seus antecedentes demonstram que o fato em questão não constituiu episódio acidental na vida do réu, como por ele mesmo afirmado. Sua conduta social foi descrita como daquele que permanecia à margem da comunidade, inclusive na traficância de drogas. A despeito de inexistirem elementos ou estudos técnicos para aferir a sua personalidade, esta deverá ser adequada ao convívio em comunidade. O motivo do crime e o meio empregado no seu consentimento foram acolhidos pelo Conselho de Sentença como qualificadoras; as consequências extrapenais do crime são as próprias do tipo; o comportamento da vítima contribuiu para a eclosão do evento dado ao seu envolvimento com o tráfico de drogas. A situação econômica do réu é de hipossuficiência declarada.

Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, não havendo circunstâncias atenuantes ou mesmo agravantes a serem sopesadas.

Considerando, por fim, os termos do parágrafo único do artigo 14, do Código Penal, e o fato que o réu por pouco não exauriu os atos de execução, diminuo a pena em um terço, tornando-a definitiva em 10 (dez) anos 8 (oito) meses de reclusão, ante a inexistência de outras causas de diminuição ou de aumento de pena. A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, a teor do artigo 33, parágrafo 2º, alínea a do Código Penal.

Vítima Alice da Silva Almeida

O réu agiu com elevado grau de culpabilidade dado os inúmeros disparos efetuados. Seus antecedentes demonstram que o fato em questão não constituiu episódio acidental na vida do réu, como por ele mesmo afirmado. Sua conduta social foi descrita como daquele que permanecia à margem da comunidade, inclusive na traficância de drogas. A despeito de inexistirem elementos ou estudos técnicos para aferir a sua personalidade, esta deverá ser adequada ao convívio em comunidade. Nada a valorar quanto ao motivo do crime. Já o meio empregado no seu consentimento, assim como as suas circunstâncias, foram acolhidos pelo Conselho de Sentença como qualificadoras; as consequências extrapenais do crime são as próprias do tipo, não se podendo olvidar da incomensurável dor causada nos familiares da vítima, que em nada pode ter seu comportamento valorado como contributivo para a eclosão do evento. A situação econômica do réu não lhe é desfavorável.

Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão, inexistindo circunstâncias atenuantes ou mesmo agravantes, tampouco causas de diminuição de pena.

Considerando, por fim, os termos do §4º, última parte, do Código Penal, sendo certo que a vítima era menor de catorze anos de idade, aumento a pena em um terço, tornando-a definitiva em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, a teor do artigo 33, parágrafo 2º, alínea a do Código Penal.

Diante do cúmulo material somo as penas que totalizam 34 (trinta e quatro) anos e 8 (oito) meses.

Diante do quantum das penas aplicadas, bem ainda de que as circunstâncias analisadas quando da sua fixação são desfavoráveis aos réus, tenho como subsistentes os motivos da custódia preventiva, pelo que mantenho o seu decreto.

O apelante
T
hiago
recorreu quanto à negativação da circunstância da culpabilidade, ao passo que o recorrente
Willian
alegou que não devem ser valoradas negativamente as circunstâncias judiciais de culpabilidade, antecedentes e de conduta social.

Na hipótese vertente, quanto ao apelante
W
illian
, restou negativada a circunstância judicial da culpabilidade em relação às vítimas Vinícius e Alice, vez que, além de ter conduzido o executor, dando-lhe cobertura e fuga, instantes antes forneceu a arma de fogo utilizada contra a vítima.

Por sua vez, em relação ao recorrente
T
hiago
, sua culpabilidade foi negativada quanto às vítimas Vinícius e Alice ante os incontáveis disparos efetuados.

Tais fundamentos são aptos a negativar a culpabilidade, veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE NEGATIVADA. CONCURSO DE PESSOAS. MANTIDA. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO DA PENA BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, SALVO SE HOUVER FUNDAMENTO ESPECÍFICO PARA A ELEVAÇÃO EM FRAÇÃO SUPERIOR. POSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONAL À PENA DE RECLUSÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Em se tratando de apelação contra as decisões do Tribunal do Júri, a delimitação do recurso é dada pela fundamentação da interposição. Desse modo, considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo, reputa-se necessário conhecer do recurso abordando as matérias relativas a todas as alíneas indicadas no termo recursal, ainda que a Defesa tenha apresentado as razões de seu inconformismo em relação a apenas algumas delas. 2. Não se verifica a ocorrência de nulidade posterior à pronúncia (alínea “a”, do inciso III, do art. 593, do CPP), seja relativa ou absoluta, tanto é que a Defesa não alegou a existência de qualquer nulidade em plenário, conforme ata da sessão de julgamento. 3. A sentença, no caso em comento, foi prolatada seguindo o estabelecido no art. 492, inciso I, do CPP, e de acordo com a decisão dos jurados, não havendo que se falar, afastando a incidência da alínea “b”, inciso III, do art. 593, do CPP. 4. A decisão do Conselho de Sentença apenas será contrária à prova contida nos autos (alínea “d”, do inciso III, do art. 593, do CPP) na hipótese de desprezar o suporte probatório, manifestando-se de maneira contrária e alheia ao que consta no processo, o que não se verifica na espécie, porquanto a tese acusatória encontra guarida nos elementos de convicção carreados aos autos. 5.
Mantida a valoração negativa da culpabilidade quanto ao crime de homicídio, uma vez que este foi cometido mediante concurso de agentes, o que faz com que o bem jurídico tutelado pela norma seja submetido a risco maior, extrapolando a simples realização do tipo pena
l. 6. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de cada circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, motivo pelo qual, no caso em análise, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. 7. Apresentando-se desproporcional a fixação da pena pecuniária, a redução da reprimenda, em observância à pena privativa de liberdade estabelecida, é medida que se impõe. 8. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

(TJDF,
AP nº
07085981720208070005 1631675, Rel.
Des.
R
obson Barbosa de Azevedo, Segunda Turma Criminal
, J. 20.10.2022) –
destaquei

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTOS RELATIVOS AO CASO CONCRETO. IDONEIDADE CONSTATADA. 1. A decisão agravada está na mais absoluta consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, quanto à necessidade de se colacionar fundamentos inerentes ao caso concreto para justificar a exasperação da pena-base. 2.
Quanto à culpabilidade, o ato de desferir três tiros à queima-roupa contra a vítima detona a acentuada reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente.
3. O Paciente agiu com extrema violência contra o ofendido, que foi agredido fisicamente e alvejado à queima-roupa por duas vezes, por ser Policial Militar. (...) Inexistindo ilegalidade patente na análise do art. 59 do Código Penal, o quantum de aumento a ser implementado na pena-base fica adstrito ao prudente arbítrio do juiz. ( HC n. 241.092/MS, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 29/8/2014). 4. No que se refere à conduta social, o anunciado costume do agravante de andar armado se revela suficiente para justificar a negativação concebida a esta circunstância, notadamente por demonstrar de forma concreta o seu comportamento no meio social em que vive. 5. A conduta social deve ser entendida como o comportamento do agente em seu meio social, familiar, ou profissional, nisso não interferindo a priori sua vivência delitiva. (HC n. 31.218/MG, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 4/12/2014). 6. Em relação às consequências do crime, qual seja, ter deixado a vítima filhos órfãos, pode sim ser valorado de forma negativa, haja vista tal componente não ser elemento inerente ao tipo penal do homicídio. 7. As consequências do crime são especialmente mais danosas quando o homicídio enseja o desamparo de filhos menores. Precedentes. No caso, a vítima deixou 3 filhos órfãos, sendo que o menor possuía 12 anos de idade ao tempo do fato. (HC n. 290.996/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/8/2016). 8. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no REsp
nº
1.616.691/TO 2016/0195786-1, Rel. Min. S
ebastião Reis Júnior, Sexta Turma
, J. 25.10.2016)
– destaquei

Ademais, o antecedente do apelante
W
illian
foi igualmente considerado negativo, visto que possui condenação transitada em julgado.

A conduta social do recorrente
W
illian
, por sua vez, foi valorada negativamente em razão de permanecer à margem da comunidade, inclusive na traficância de drogas.

Nos termos do art. 59 do Código Penal,
“A
conduta social
tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho.”
1

Nesse sentido, o STJ admite o aumento da pena-base em relação à conduta social quando o agente faz parte de uma facção criminosa. Cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREMEDITAÇÃO, GRAVAÇÃO DE VÍDEO E FOTOGRAFIAS DURANTE O ATO CRIMINOSO. ELEVADA GRAVIDADE. CONDUTA SOCIAL. PACIENTE QUE INTEGRA GRUPO CRIMINOSO DE EXTREMA PERICULOSIDADE E COMETEU O CRIME TAMBÉM NO INTUITO DE GANHAR VISIBILIDADE NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE UM SEXTO PARA CADA VETOR DESABONADO. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À OUTRA FRAÇÃO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
É legítimo o aumento da pena-base no tocante à conduta social em razão de o Agente ser integrante de facção criminosa de alta periculosidade que domina uma localidade da região e praticou a infração justamente para ganhar visibilidade no grupo criminoso
. (...)

(
STJ, AgRg no HC
nº
822.339/SC, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma,
J.
05.03.
20
24
) – destaquei

Em relação ao pedido da defesa pela aplicação da continuidade delitiva de crimes, não merece acolhimento.

O crime de homicídio tentado praticado em face da vítima Vinícius teria sido motivado em razão de guerra entre gangues rivais do tráfico de drogas.

Assim, foram os apelantes, acompanhados do adolescente Ricardo e do acusado Isaias até encalço da vítima Vinícius, e imbuído de
animus necandi
, efetuaram diversos disparos, não tendo consumado o intento criminoso por circunstâncias alheias às suas vontades, já que, mesmo ferida, a vítima conseguiu entrar no quintal da residência, sendo, posteriormente, socorrido.

Por sua vez, com relação à vítima Alice, criança de apenas três anos de idade, os agentes assentiram dolosamente com sua morte, pois estava no quintal de sua residência, brincando, quando foi alvejada pelos disparos de arma de fogo.

Observa-se, pois, que não restaram preenchidos os requisitos necessários à caracterização da continuidade delitiva, sobretudo quando se tem em vista a existência de desígnios autônomos por parte dos apelantes em cada um dos crimes.

Desse juízo:

APELAÇÃO CRIMINAL. DUPLO HOMICÍDIO. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CARACTERIZADA. DESÍGNIO AUTÔNOMO. PENAS APLICADAS CUMULATIVAMENTE.
Comprovado nos autos que os crimes de homicídios foram praticados com desígnios autônomos, devem as penas ser aplicadas cumulativamente, não havendo que se falar em continuidade delitiva, ante o não preenchimento do requisito subjetivo, exigido pela teoria objetivo-subjetiva ou mista, além de as circunstâncias judiciais do réu serem desfavoráveis
. APELAÇÃO CRIMINAL.

(TJRO, APR
nº
70141459720218220007, Rel. Des. Valdeci Castellar Citon, J. 25.05.2023)
– destaquei

REVISÃO CRIMINAL. Pleitos de anulação do julgamento realizado no âmbito deste e. Tribunal de Justiça que submeteu o apelante a novo julgamento pelo tribunal do júri e reconhecimento do crime continuado. Impossibilidade. Este e. Tribunal de Justiça anulou parcialmente o júri realizado e submeteu o acusado a novo julgamento somente em face do delito praticado contra uma das vítimas. Hipótese que encontra respaldo na jurisprudência e que já foi abordada no processo de origem, de modo que se mostra incabível reabrir a discussão sobre a matéria.
No tocante ao reconhecimento do crime continuado, a dinâmica dos fatos acolhida pelos jurados revela que os delitos foram perpetrados com desígnios autônomos, de modo que se mostra correta a soma das reprimendas
. Revisão criminal não conhecida.

(TJSP, RVCR
nº
00364374520208260000/SP 0036437-45.2020.8.26.0000, Rel.
Des.
Xisto Albarelli Rangel Neto,
Sétimo
Grupo de Direito Criminal, J. 05.07.2022) –
destaquei

Noutra parte, requer o apelante
W
illian
o reconhecimento da configuração do erro na execução quanto à vítima Alice.

O art. 73 do Código Penal prevê como erro de execução quando, por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, em vez de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no parágrafo terceiro do art. 20 do aludido Código.

Os fatos como esclarecidos pela vítima sobrevivente e pelas testemunhas evidenciam que o recorrente
W
illian
, junto com os demais envolvidos, assumiram o risco de atingir um número indeterminado de pessoas quando chegaram atirando contra a vítima Vinícius de forma inconsequente, sendo o resultado de sua conduta previsível, o que afasta a possibilidade de reconhecimento de erro na execução.

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
S
PROVIMENTO
.

É como voto.

1

SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para, conhecer o recurso e negar provimento